Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DE SÓCIO NÃO REPRESENTANTE REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO SEM O CADASTRAMENTO DO PATRONO DA PARTE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo a teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio pessoa que se identifica como funcionário ou sócio da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que o seu representante legal receba pessoalmente o mandado.

2. É válida a publicação de decisão realizada na execução sem o nome do advogado da parte executada se não havia nos autos procuração.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.